Tribunal: TJES
Processo: 5006726-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TETTO BT COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ELIANA PELLES SCHNEIDER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DANO INFECTO
–
EXCESSO DE RUÍDO
–
LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
–
AUSENTE ELEMENTOS QUE SUSTENTE
M
ORIENTAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Segundo preconiza o art. 1.277 do CC, a proibição das interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam na vizinhança está condicionada: à natureza da utilização do imóvel; à localização do imóvel; ao atendimento às normas constantes das posturas municipais (zoneamento); e aos limites ordinários de tolerância (barulho excessivo de aparelhos sonoros, ar-condicionado etc.).

2
.
Os documentos colacionados aos autos denotam que as agravantes fazem uso nocivo da propriedade, em razão do excesso de ruídos e iluminação que submetem os imóveis vizinhos, todos os dias da semana e em horários comerciais e não comerciais, agindo em desacordo com o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória.

3.
A decisão que limitou o horário de funcionamento das agravantes não inviabiliza sua atividade, mas tão somente confere uma provisória e razoável concretude ao sossego dos imóveis lindeiros, ao passo que as agravantes não colacionaram elementos que sustentem orientação em sentido diverso da determinação dada pelo juízo de primeiro grau.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TETTO BT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, TE
T
O LOCAÇÃO DE QUADRAS LTDA
e
TETTO SPE S.A,
em face da r. decisão ID 26628653 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de dano infecto c/c indenizatória
” que lhe move
ELIANA PELLES SCHNEIDER
e
SÉRGIO LAMEGO RODRIGUES
, sob o n° 5017759-15.2023.8.08.0024, deferiu parcialmente o pedido de urgência para determinar que os requeridos/agravantes “
restrinjam as atividades no imóvel situado à Rua Ary Siqueira, n° 109, CEP 29050495, Enseada do Suá, Vitória/ES para o horário comercial (8 às 18 horas) em todos os dias da semana, abstendo-se, também, de promover eventos no local fora deste horário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que a situação comportar, inclusive de ordem criminal.
”

Em suas razões recursais, acostadas no ID 5340236, os agravantes aduzem, em síntese, que
I
)
“
a estrutura das agravantes foi pensada e projetada para promoção do esporte, saúde e bem-estar das pessoas através do beach tennis
”;
II)
“
destaca-se que nunca houve evento/show com música ao vivo, limitando-se o espaço à prática esportiva, conforme já delimitado anteriormente. No espaço, é explorado o ensino de esportes (beach tennis) – CNAE 85.91-1-00 – e promoção e produção de eventos esportivos (competição de beach tennis) – CNAE 93.19-01-01, atividades estas permitidas no local, conforme legislação pertinente, como se observa da Consulta Prévia formulada
”;
III
)
há três pessoas jurídicas distintas no polo passivo da lide, sendo necessário individualizar a atividade de cada uma delas, sendo que a Tetto BT Comércio e Serviços Ltda exerce atividades de lanchonete e “
não existe qualquer impedimento para o funcionamento desta empresa, independentemente dos horários de funcionamento – vale rememorar que restaurantes e bares funcionam normalmente até, ao menos, até 00h00min, com música, sem qualquer problema. No caso da Tetto BT Comércio, esta encerra às 23h00min, encerrando, também, a música ambiente, que utiliza.
”;
IV
)
“
quanto à empresa Tetto Locação de Quadras Ltda, esta possui como precípua atividade – e desde sempre foi assim – o ensino de esportes (beach tennis). Esta atividade, conforme consulta prévia realizada, é permitida naquela localidade e zoneamento, sem ressalvas, independentemente do tipo de logradouro e de horário, até 1.500m2. Como o terreno possui aproximadamente 800m2, completamente regular o exercício da atividade
”;
V
)
“
Não há razão, portanto, para o interesse individual dos agravados se sobrepor aos das agravantes e da comunidade, inclusive dos frequentadores e clientes das agravantes, uma vez que tudo está se estabelecendo de acordo com o Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) - Lei Municipal nº 9.271 de 22 de maio de 2018. Quem dita a possibilidade ou não do funcionamento é a Prefeitura e não os agravados.
”;
VI
)
“
não há qualquer probabilidade do direito de ver o funcionamento limitado ao horário de 8h00 às 18h00, haja vista que a delimitação de horário de atividade é decorrente da própria espécie de atividade. Naquela localidade, a título de exemplo, observa-se a academia Health Center, que, como qualquer academia de esportes, funciona de 6h00min às 22h00min. Ou mesmo o salão de beleza, ao lado do empreendimento Tetto, que funciona antes das 8h00min e após as 18h00min.
”;
VII
)
não se pode atribuir qualquer aumento em fluxo de veículos unicamente ao novo empreendimento, eis que já haviam outros estabelecimentos comerciais na região, responsáveis por um grande fluxo de veículos;
VIII
)
“
o barulho não é problema, mas mera intolerância pessoal e desarrazoada dos agravados, que se arvoram como donos e protetores do bairro, sem qualquer poder.
”;
IX
)
“
o horário comercial imputado pela decisão é discrepante com o horário de maior busca pelos alunos do estabelecimento
”;

X
)
“
não há exercício de atividades contrárias ao PDU, não há descumprimento de regras de postura, nem ato que cause insalubridade aos agravados
”;
XI
)
o perigo de dano é inverso e a tutela de urgência como concedida inviabiliza o funcionamento do empreendimento como um todo, que certamente terá que encerrar as suas atividades;
XII
)
“
o Código de Posturas, ao estabelecerem a zona em questão, onde se localiza o empreendimento Tetto BT, como sendo mista, ou seja, passível de instalação de residências e atividades empresariais/comerciais, não fixou limites de horários de funcionamento (...) Ao criar, arbitrariamente, uma limitação não imposta pela lei, o Juízo, com o devido respeito, se arvora na condição de legislador, extrapolando suas atribuições funcionais
”.

Em breve escorço fático, os agravados
ELIANA PELLES SCHNEIDER
e
SÉRGIO LAMEGO RODRIGUES
ajuizaram, na origem, “
ação de dano infecto c/c indenizatória
”, tombada sob o n° 5017759-15.2023.8.08.0024, em desfavor de
TETTO BT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, TETO LOCAÇÃO DE QUADRAS LTDA
e
TETTO SPE S.A
, noticiando o uso indevido, pela produção excessiva de barulho e perturbação ao sossego do bairro pelo empreendimento das agravantes.

Aduzem os autores/agravados, na exordial, que, houve “
impacto no cotidiano e na qualidade de vida dos moradores do bairro após o repentino surgimento e funcionamento das requeridas, por conta de alto fluxo de veículos na rua, que é sem saída, pavimentada por paralelepípedos e relativamente estreita. Narra-se ainda a realização de diversos eventos pelas requeridas, inclusive com banda ao vivo e alto som, sem qualquer autorização pela Prefeitura Municipal ou diálogo com os moradores
”.

Afirmam, ainda, que
“
as atividades de clube esportivo e a gestão de instalação de esportes é vedada para aquele zoneamento urbano”
e que
“o funcionamento ininterrupto das requeridas das 06h às 23h implica em graves repercussões à vizinhança, como excesso de barulhos, xingamentos, ruído ininterrupto por 17 horas diárias, alto fluxo de veículos e forte incidência de iluminação diretamente à residência do requerente, Sr. Sérgio Lamelo.”

Postularam, assim, a concessão da “
tutela provisória de urgência na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo a ser determinada a imediata paralisação das atividades de aluguel de quadras e eventos esportivos, nos temos do Auto de Intimação nº 423675/2023
”.

Em análise ao pedido, sobreveio a decisão ora recorrida, que concedeu parcialmente a tutela provisória, tendo o magistrado fundamentado que:

(...) os documentos que acompanham a peça de ingresso demonstram que a utilização do imóvel em desacordo com as regras de zoneamento urbano tem trazido prejuízos aos autores, à medida que os expõem, em horários sensíveis, a excesso de ruído e iluminação, tornando insalubre o seu local de moradia (...)

Todavia, a paralisação integral das atividades das rés revela-se medida gravosa para este início do processo, que demanda a oportunização do contraditório às rés. Afigura-se, nesse momento processual, mais proporcional e razoável apenas a suspensão das atividades desenvolvidas pela rés fora do horário comercial. Dessa maneira, resguardam-se os autores nos horários mais sensíveis de sossego, sem o risco de inviabilizar permanentemente a viabilidade das demandadas.

Postas estas premissas, como é cediço, a ação de dano infecto tem fundamento no artigo 1.277 do Código Civil, que dispõe,
in verbis
:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Sobre o tema, preleciona o doutrinador Washington de Barros Monteiro
1
que:

(...) os direitos de vizinhança constituem limitações impostas pela boa convivência social, que se inspira na lealdade e na boa-fé. A propriedade deve ser usada de tal maneira que torne possível a coexistência social. Se assim não se procedesse, se os proprietários pudessem invocar uns contra os outros, seu o direito absoluto e ilimitado, não poderiam praticar qualquer direito, pois as propriedades se aniquilariam no entrechoque de suas várias faculdades.

Ainda, Gisele Pereira Jorge Leite
2
, apontando os critérios doutrinários para efeito de composição de conflitos de vizinhança semelhantes aos dos autos, ensina o seguinte:

Aponta a doutrina alguns critérios seguros para efeito de composição dos conflitos. São eles:
a pré-ocupação, a natureza da utilização, a localização do prédio, as normas relativas às edificações e os limites de tolerância dos moradores vizinhos.
É óbvio que entre um mero detentor e um proprietário, esse último goza de maiores prerrogativas legais para impor o respeito ao direito de vizinhança.

A pré-ocupação ou precedência significa que ao analisar o conflito, o juiz verificando qual dos vizinhos se instalou antes no local. Analisará, ipso facto, se houve inclusive a intenção danosa.

Tem-se cediço, ainda, que proibição das interferências está condicionada: a) à natureza da utilização do imóvel; b) à localização do imóvel; c) ao atendimento às normas constantes das posturas municipais (zoneamento); e d) aos limites ordinários de tolerância (barulho excessivo de aparelhos sonoros, ar-condicionado etc.).

Neste caso, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos,
tenho que deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau que limitou o horário de funcionamento dos recorrentes
.

Isto porque, conforme se extrai dos autos em consulta prévia realizada junto a Municipalidade,
a atividade de “
gestão de esportes
” e de “
clubes socia
i
s, esportivos
”

é proibida para o local em que se instalaram as empresas recorrentes,
conforme documento ID 26337959 dos autos de origem.

É de se destacar, ainda, que a empresa
TE
T
O LOCAÇÃO DE QUADRAS LTDA
não possui alvará de localização e funcionamento naquela localidad
e, tanto que em fiscalização fora autuada pelo Município de Vitória, conforme auto de intimação que consta no ID 5340260.

Anote-se que o fato da recorrente
TETO LOCAÇÃO DE QUADRAS LTDA
ter
alterado
tantas vezes o seu
contrato social
para
modificar
as atividades declaradas, demonstra uma
tentativa aparentemente desesperada de dar ares de legalidade a sua atividade naquele loca
l.

As consultas prévias de localização trazidas pelas recorrentes demonstram ser permitido no local apenas o
ensino de esportes
, contudo, as demais provas dos autos são capazes de aclarar que
essa não é efetivamente a única atividade desenvolvida no local,
eis que as fotos e vídeos, bem como as postagens nas redes sociais das agravantes demonstram que
o local vem sendo utilizado como um verdadeiro clube esportivo.

Neste cenário, prospera a alegação dos recorridos no sentido de que

“
o conjunto de várias quadras poliesportivas em um ambiente parcialmente fechado, com estrutura e cobertura metálicas igual a um galpão (Fig 4), com iluminação por refletores, com local para plateia assistir, configura um GINÁSIO ou ESTÁDIO POLIESPORTIVO, o que é proibido pelo PDU, e o bom senso indica que é inaceitável para o local
”.

Nota-se, assim, que a natureza da utilização do imóvel na localização em que está situado
não atende
às normas constantes das posturas municipais (zoneamento).

Não bastasse isso, os vídeos colacionados ao processo não deixam dúvidas de que
as agravantes têm feito uso nocivo da propriedade,
ante o
barulho
e a
iluminação excessiv
a a que tem submetido os imóveis vizinhos,
todos os dias da semana
, em
horários comerciais

e não comerciais.

Os vídeos dão conta de eventos com locutor que se estenderam até mais das 22:00h e de utilização de música ao vivo em horários que efetivamente causam perturbação ao sossego dos imóveis lindeiros.

Por essa razão, embora a empresa
TETTO BT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
demonstre ter alvará de localização e funcionamento,
compreendo que não há que se falar em modificação da decisão em relação a mesma
, eis que
tem propiciado
, também, a
realização dos eventos,
em
desacordo
com Plano Diretor Urbano do Município de Vitória.

Inclusive, neste ponto, chama atenção a
dubiedade e contradição
nas próprias alegações recursais, eis que
as agravantes afirmam,
em um primeiro momento, que
nunca fizeram eventos ou campeonatos
e, posteriormente,
assumem a ocorrência desses
em, pelo menos,
03 (três) oportunidades
.

Cumpre ressaltar que o fato de bares, restaurantes e academias possuírem autorização para funcionamento até as 23 horas, assim como as agravantes citam como exemplo,
não permite antever
que a simples realização das atividades deste tipo
já lhes autorizaria o funcionamento até este horário
, mormente porque a análise não está dissociada da localização e da adequação às regras autorizativas do Executivo e é de se ratificar que a agravante
TETO LOCAÇÃO DE QUADRAS LTDA
sequer tem alvará de localização e funcionamento
.

Não há como desconsiderar, ainda, que os agravados ocupavam o local muito antes das recorrentes virem a ali se instalar. Em outras palavras, há que se salientar a
pré-ocupação por parte dos agravados
, de modo que ao optarem por instalar o empreendimento em um local que é também residencial, as agravantes sujeitam-se a situações diferenciadas em relação a outros locais da cidade, com seus benefícios e contratempos,
devendo sempre adequar-se para que o convívio com os pré-ocupantes do local seja harmônico,
o que não vem ocorrendo no caso em análise, uma vez que os agravados ingressaram com a demanda judicial de origem.

Nesse contexto, considero que
deve ser mantida a r. decisão
de primeiro grau que limitou o horário de funcionamento das recorrentes, tendo em vista que, ao reverso do que restou consignado nas razões recursais,
trata-se de determinação que não inviabiliza a sua atividade
, mas tão somente confere uma provisória e razoável concretude ao sossego dos imóveis lindeiros.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria e nesta egrégia Cort
e de Justiça em casos análogos, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTOS PESSOAIS – DESNECESSIDADE – FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BAR – ÁREA RESIDENCIAL – PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO – LIMITES ORDINÁRIOS DE TOLERÂNCIA – DANOS MORAIS – MULTA COMINATÓRIA. 1. O artigo 435 do CPC/15 admite a juntada de documentos novos a qualquer tempo. 2. Sob uma perspectiva democrática, as provas destinam-se ao processo, incumbindo a todas as partes a instrução processual, embora caiba ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, em decisão fundamentada, de prova desnecessária. 4. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 5. Para configuração da interferência prejudicial, devem ser observadas a natureza da utilização e a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, bem como o fato de que os danos provocados devem ultrapassar os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
6. É irrelevante o fato de o estabelecimento possuir autorização estatal para funcionar, pois a existência de alvarás não isenta o proprietário de observar as regras específicas do Direito de Vizinhança.
7. Não se justifica o fechamento do estabelecimento comercial, medida extrema que deve ser implementada quando outras providências não se se mostrarem suficientes. 8. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material. 9. Tratando os autos de hipótese que não caracteriza o denominado "dano moral puro", necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que não foi demonstrado que a perturbação de sossego violou direitos personalíssimos dos autores. 10. Sentença reformada. V. V. Impõe-se o fechamento de bar que, em área residencial, prejudica o sossego dos vizinhos com barulhos que ultrapassam os limites ordinários de tolerância. (TJMG – Apelação Cível 1.0476.16.001451-2/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019).

CIVIL/PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO ACOLHIDA – RECONHECIDO O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA – MULTA – RUÍDOS ESTRONDOSOS E EXCESSIVOS – DANO À SAÚDE E AO SOSSEGO DA VIZINHANÇA – POLUIÇÃO SONORA – DIREITO DE PROPRIEDADE LIMITADO AO BEM ESTAR SOCIAL – TODOS OS EVENTOS SONOROS LIMITADOS A DETERMINADOS HORÁRIOS ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DA ADEQUAÇÃO ACÚSTICA DETERMINADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Descumprida a determinação constante da decisão antecipatória de suspensão de qualquer evento festivo na propriedade, incide a multa pecuniária estabelecida. Agravo retido conhecido e provido em sede de preliminar de apelação. 2 – Nas relações de vizinhança, os direitos individuais devem ser conciliados, de forma que a ampla liberdade do exercício do direito de propriedade de um não resulte na supressão do direito do outro, detentor de imóvel contíguo. Para que ocorra a harmonização desses direitos, em prol da paz social, faz-se necessário coibir os abusos, limitando o direito de usar, gozar e fruir do bem, com a exigência de que não sejam causados danos a outrem.
3 – Havendo amplo respaldo probatório de que os ruídos oriundos da propriedade vizinha vêm causando perturbações ao sossego e á saúde coletiva, bem como dano ambiental com a flagrante poluição sonora, ponderada a decisão que estabelece prazo para adequação acústica e limitação de horários para eventos sonoros.
4 – Festividade tradicional ou de grande repercussão também deve se submeter à limitação de horário até a adequação da acústica ou ser realizada em outro estabelecimento propício, sob pena de causar danos à saúde e ao sossego da vizinhança. 5 – Havendo sucumbência recíproca, distribuem-se e compensam-se, proporcionalmente, as verbas honorárias. 6 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0495895-75.2010.8.08.0000, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 10/02/2011).

Desse modo, ante a ausência de elementos suficientes a sustentar orientação em sentido diverso, merece subsistir a r. decisão proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Saraiva: São Paulo, 1979, pág. 137.

2
LEITE, Gisele Pereira Jorge. Considerações sobre o direito de vizinhança,
in
Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 34, nov. 2006, disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1378, acesso em agosto de 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria